Tribunal: CARF
Processo: 10980.005894/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.005894/2008-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.824 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ADOLPHO MAZER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. PLANO DE SAÚDE.
Para o exercício de 2004, na hipótese em que o cônjuge constar do plano de
saúde, e, embora podendo ser considerado dependente perante a legislação
tributária, apresentar declaração em separado, pode ser deduzido na declaração
de ajuste do titular do plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja
utilizada como dedução na declaração do cônjuge.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar
a glosa das despesas médicas.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 6/9), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.897,31 para saldo
de imposto a pagar de R$3.187,81.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosa da parcela de R$4.692,72 referente a Stella Hazer no plano de Saúde
Bradesco Saúde em virtude de não ser dependente do contribuinte e haver
apresentado declarado em separado no modelo simplificad.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005894/2008-57
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005894/2008-57

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 8/4/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
6/5/2008, às fls. 2/11 dos autos, na qual o contribuinte alegou que efetuaria os pagamentos de
plano de saúde próprio e do cônjuge há mais de dez anos. Explicou que o cônjuge apresentaria
declaração em separado por ser sócio minoritário de uma empresa, mas que teria rendimentos
baixos.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 19/21):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DESPESAS PRÓPRIAS E COM
DEPENDENTES. RESTRIÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, não sendo, por
conseguinte, dedutíveis as despesas havidas com o cônjuge que apresentou declaração
simplificada em separado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/2/2011 (fl. 25), a representante legal do
espólio do contribuinte, em 16/3/2011 (fl. 26), apresentou recurso voluntário, às fls. 26/64,
alegando, em apertado resumo, que:
- a apresentação de declaração em separado não retiraria a qualidade de
dependente do cônjuge.
- as despesas médicas do cônjuge teriam sido pagas pelo contribuinte e, no seu
entendimento, seriam dedutíveis.
- a teor do artigo 111 do Código Tributário Nacional, a legislação de regência das
deduções deveria ser interpretada literalmente.
- a legislação outorgaria ao contribuinte o direito de deduzir essas despesas,
motivo pelo qual seria de se declarar a nulidade do lançamento fiscal.
- ainda seria de se considerar que o contribuinte seria portador de moléstia grave
desde junho de 2003 e seus rendimentos, do INSS e de Paraná Previdência, seriam isentos de
tributação (artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988).
- requer a realização de perícias e diligências para apurar a real condição do
estado de saúde que acometia o contribuinte.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005894/2008-57

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminar
No recurso, de forma genérica, foi suscitada a nulidade da autuação.
Observo que o lançamento atende integralmente aos preceitos expressos no art.
142 do Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 11 do Decreto no
70.235/1972. Ressalte-se especialmente que a NL contém o enquadramento legal completo e
uma descrição dos fatos clara, permitindo ao contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo
atribuída.
A notificação aponta a dedução indevida de despesas médicas e, na
complementação da descrição dos fatos, explica que a glosa decorreu do fato de se tratar de
despesa realizada com o cônjuge, que apresentou declaração em separado. A notificação, em
verdade, tratou de matéria meramente fática.
O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação tributária, tendo o contribuinte, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase
litigiosa do procedimento. Nenhum ato administrativo dificultou ou impediu o interessado de
apresentar sua defesa e não foi violado qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Nas peças de defesa apresentadas, fica evidenciado que o contribuinte teve pleno
conhecimento da autuação ao contrapô-la com suas alegações. O autuado teve, portanto, pleno
conhecimento do ilícito tributário e pôde exercer, sem qualquer restrição, seu direito de defesa,
não tendo havido qualquer óbice ou omissão da autoridade lançadora.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Contribuinte.
Pedidos de perícia e diligência e de retificação da declaração de ajuste
No recurso apresentado, foi apresentado pedido para que se reconheça como
isentos os rendimentos recebidos pelo contribuinte do INSS e de Paraná Previdência, com base
no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988. Foram apresentados os documentos de fls.
41/57. Requereu-se ainda a realização de perícia/diligência para verificação da condição de
saúde do contribuinte no ano de 2003.
Como relatado, a autuação recaiu sobre despesas médicas relativas a plano de
saúde do cônjuge do contribuinte.
Cabe registar que a lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro,
pela resistência do contribuinte sobre aquela exigência.
O montante dos rendimentos tributáveis se trata de matéria não tratada no
lançamento e, por consequência, não compõe a lide. Tal pleito se configura num pedido de
retificação da Declaração de Ajuste, cuja competência para análise não é das instâncias de
julgamento.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005894/2008-57

Nada obstante, venho manifestando entendimento de que, em observância de
princípios da Administração Pública, os princípios da finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, interesse público e eficiência, e quando os elementos trazidos
sejam evidentes, a autoridade julgadora pode, com a devida cautela, atender a pedidos de
retificação efetuados em sede de impugnação e de recurso, até porque, tendo sido autuado, o
contribuinte fica impedido de apresentar declaração retificadora ainda que para alterar matérias
não alcançadas pela ação fiscal. Cumpre frisar que se trata de medida excepcional, que entendo
possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do
contribuinte ao que está sendo pleiteado, não demandando provas adicionais.
Entretanto, não é o caso do pedido apresentado nesses autos. A análise do pleito
do recorrente dependeria da apresentação de provas quanto à natureza dos rendimentos recebidos
pelo recorrente (se provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão), bem como de laudo
médico oficial emitido por serviço médico da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito
Federal.
Registro que, como se trata de matéria estranha ao litígio, não cabe a esta
instância de julgamento determinar a realização de diligência ou perícia. Ademais, trata-se de
prova ao alcance do contribuinte e que já poderia ter sido juntada aos autos.
Diante disso, não há como atender a tal pleito em fase recursal, cabendo ao
recorrente direcioná-lo à Unidade da RFB do seu domicílio tributário, a quem compete o exame
de pedidos de retificação de declarações de ajuste.
Mérito
Despesas médicas
O litígio recai sobre despesa com plano de saúde do cônjuge do contribuinte.
Como o cônjuge apresentou declaração em separado, não tendo figurado como dependente do
contribuinte na declaração de ajuste, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa.
Na apreciação da impugnação, a decisão recorrida registra:
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de
“despesas médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à
comprovação revista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Como já se salientou, o cônjuge - Sra. Stella Mazer - apresentou declaração em
separado no modelo simplificado, restando caracterizada a configuração de
contribuinte autônoma e, por conseguinte, não dependente do autuado (fls. 12 e
16), independentemente, do total dos rendimentos por ela recebidos.
Assim, como a apresentação da declaração em separado ou em conjunto é uma
opção do contribuinte e não uma exigência legal, não pode o litigante deduzir as
despesas médicas havidas com o cônjuge em sua declaração de ajuste anual,
para fins de quantificação da base de cálculo do imposto sobre a renda da
pessoa física, pois, além de tal dedução estar restrita às despesas próprias e com
dependentes, a opção do cônjuge pela apresentação de declaração simplificada
em separado já contemplou essa dedução, haja vista que o desconto
simplificado substitui todas as deduções legais cabíveis, inclusive a havida com
o plano de saúde.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005894/2008-57

De fato, a teor da legislação de regência consignada na autuação e reproduzida na
decisão recorrida, somente são dedutíveis as despesas médicas próprias do contribuinte e dos
dependentes informados na declaração de ajuste anual.
Neste ponto, necessário esclarecer que não está se falando aqui de dependência
econômica. Está se falando daqueles que, podendo figurar como dependentes (artigo 35, da Lei
no 9.250, de 1995), são incluídos em sua declaração de ajuste pelo contribuinte.
Assim, se uma pessoa não for incluída como dependente, ainda que atenda aos
requisitos para tal, o contribuinte não faz jus a deduzir as despesas concernentes a essa pessoa.
Nada obstante, é preciso que se veja que as despesas com plano de saúde foram
objeto de orientações específicas pela Receita Federal do Brasil - RFB.
No caso do IRPF exercício 2004, o Manual de Perguntas e Respostas IRPF 2004,
trazia o seguinte esclarecimento:
PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM SEPARADO
352 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste
do titular do plano o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada
como dedução nas declarações dos dependentes.
(destaques acrescidos)
Portanto, no caso de plano de saúde, no ano-calendário 2003, a RFB admitia em
algumas hipóteses a dedução pelo contribuinte de despesas relativas a terceiros não informados
como dependentes.
Quanto ao fato de o cônjuge ter apresentado declaração em separado no modelo
simplificado, ressaltado na autuação e na decisão recorrida, observo que a orientação emitida
pela RFB acima reproduzida não trazia qualquer ressalva quanto ao modelo de declaração
entregue pelo cônjuge. Somente a partir do Manual de Perguntas e Respostas IRPF 2007, a RFB
passou a fazer a advertência quanto ao modelo da declaração entregue:
356 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e,
embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária,
apresentarem declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago
ao plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não
seja utilizado como dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
(destaques acrescidos)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.824 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005894/2008-57

Assim, considerando a orientação divulgada pela Receita Federal do Brasil no
ano-calendário 2003, é de se cancelar a glosa da despesa médica, relativa ao plano de saúde do
cônjuge do contribuinte (fls. 4 e 7), no valor de R$4.692,72.
Cumpre ressaltar que o entendimento da RFB para o assunto em tela foi
modificado a partir do exercício 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular
de plano de saúde, não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando
estes declarem em separado, pois somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos
de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas
na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para cancelar a glosa das despesas médicas.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital